Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744359-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVANETE CANDIDA SENA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que não foi efetuado o recolhimento das custas processuais relativas ao preparo do presente agravo de instrumento. Em sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção do recurso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator